Tribunal: CARF
Processo: 13971.723386/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723386/2016-61
ACÓRDÃO
3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA. HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência requerida com a finalidade de suprir a falta de
apresentação de provas no momento processual oportuno deve ser
indeferida.
REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA.
SÚMULAS 346 E 473 DO STF. LEI No 9.784/99, ARTS. 53 E 54.
A Administração Pública possui o poder-dever de anular de ofício os
próprios atos eivados de ilegalidade, decorrente do princípio da autotutela,
conforme as Súmulas no 346 e 473 do STF e os artigos 53 e 54 da Lei no
9.784, de 1.999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao contribuinte o ônus processual de provar a liquidez e certeza
do direito creditório.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais relativas a matéria estranha à lide não devem ser
conhecidas.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao
indeferimento da diligência e a possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes
efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-012.124, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente
conceitual;
2. Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante
teria anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora
em análise;
3. Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade,
e a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter
analisado os documentos e concluído que não se caracterizariam como insumos,
para fins de crédito de PIS e Cofins;
4. Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
objeto do recurso voluntário, pios se os documentos apresentados pela
embargante durante o procedimento de Fiscalização foram suficientes para o
julgamento da DRJ porque não seriam supostamente suficientes para o
julgamento do CARF;
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
3
5. Omissão quanto ao fato de que todos os documentos foram apresentados
perante a Fiscalização;
6. Omissão quanto à análise dos documentos apresentados por amostragem em
relação aos bens importados para revenda;
7. Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, integralmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2023, opondo os
embargos em 08/02/2023, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise dos vícios alegados.
Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente conceitual
A recorrente alega que todos os documentos foram apresentados e que o Despacho
Decisório não se assentou em falta de comprovação de documentos, mas sim no conceito restrito
de insumos, à época normatizado pela RFB.
Contudo, a afirmação de que o Despacho Decisório glosou créditos apenas por
divergência no conceito de insumos não corresponde à verdade dos fatos. Assim, em diversas
glosas, a questão probatória foi fundamento, como a seguir exposto:
3.1 – Bens para Revenda - linha 1, ficha 06A ou 16A, do Dacon (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais
[...]
Percebe-se ainda da relação de bens utilizados como insumos vários itens cuja
descrição do bem e de sua utilização no processo produtivo encontra-se de tal
forma genérica, que restou impossibilitado identificar tais bens ou, mesmo
quando identificados, concluir que tenham efetivamente sofrido alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o bem ou produto fabricado. A
relação destes bens, que serão glosados, está no Anexo II desta decisão.
[...]
3.2 – Bens Utilizados Como Insumos - linha 2, ficha 06A ou 16A, do Dacon
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
4
[...]
Percebe-se da relação de serviços utilizados como insumos vários itens cuja
descrição e utilização no processo produtivo encontra-se de tal forma genérica
que restou impossibilitado identificar tais serviços ou, mesmo quando
identificados, concluir que tenham efetivamente sido aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de produtos ou consumidos na prestação de serviços. A
relação destes serviços, que serão glosados, está no Anexo III desta decisão.
[...]
3.3 – Serviços Utilizados Como Insumos - linha 3, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
No entanto, foi entregue tão somente um demonstrativo do valor da conta
sintética 42.12.00.02 - Máquinas e Equipamentos.
Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos créditos que alega
possuir. Não é razoável supor, diante de tão insuficientes informações, que seja
possível firmar convicção quanto à pertinência dos créditos calculados nesta linha
do Dacon. Não resta, assim, alternativa diferente da glosa da base de cálculo
demonstrada nesta linha, conforme quadro abaixo.
[...]
3.4 – Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica - linha 6, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Diante de todo o exposto e da análise da resposta da contribuinte, percebe-se que
alguns dos bens que formaram a base de cálculo, como sistemas de transporte,
não encontram relação com o processo produtivo (Anexo IV), ou possuem a
descrição do bem e/ou da sua utilização genérica ou insuficiente para a análise
(Anexo V), impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização na base de
cálculo dos créditos.
[...]
3.5 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) –
linha 9, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Alguns dos bens que formaram a base de cálculo demonstrada na linha 10 não
encontram relação com o processo produtivo (Anexo VI). Outros possuem sua
descrição genérica ou insuficiente, impossibilitando concluir pela pertinência da
sua utilização na base de cálculo dos créditos (Anexo VII).
[...]
3.7 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) – linha 7,
ficha 06B ou 16B, do Dacon
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
5
[...]
Alguns dos bens que formaram a base de cálculo demonstrada possuem a
descrição do bem e/ou da sua utilização genérica ou insuficiente para a análise
(Anexo XI), impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização na base de
cálculo dos créditos.
[...]
3.8 – Outras Operações com Direito a Crédito – linha 8, ficha 06B ou 16B, do
Dacon
Ao analisar toda a resposta relativa a outras operações com direito a crédito,
percebe-se que o total é igual ao demonstrado em outras operações com direito a
crédito da linha 13, fichas 06A ou 16A. Desta forma, por não haver nos autos
referência a qualquer outro valor a este título, conclui-se que nenhuma
informação sobre a linha 8, fichas 06B ou 16B, foi entregue pela Cia Hering.
Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos créditos que alega
possuir. Não é razoável supor, diante da inexistência de informações nos autos,
que seja possível firmar convicção quanto à pertinência dos créditos a partir do
valor demonstrado nesta linha do Dacon. Não resta, assim, alternativa diferente
da glosa dos créditos, conforme quadro abaixo:
[...]”
Verifica-se que, em quase todos os itens glosados (exceção apenas do tópico 3.6),
houve fundamento de glosa em deficiência probatória ou de documentação, como informações
genéricas ou insuficientes nos documentos apresentados.
Destarte, não há erro de premissa fática na afirmação de que não teria sido
apresentada toda a documentação necessária e o fundamento da glosa não foi exclusivamente
conceitual.
Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante teria
anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora em análise
A embargante alega nos próprios embargos que juntou a documentação de vários
anos em todos os processos quando da intimação de um determinado conjunto de processos,
conforme exceto abaixo:
“Por esta razão, quando da interposição do Recurso Voluntário, optou-se
novamente pela juntada dos mesmos documentos que haviam sido apresentados
na Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o volume alto de
informações correspondentes aos créditos para cada processo.
Feitos todos estes esclarecimentos, verifica-se novamente outra premissa
equivocada que, com o devido respeito, foi adotada pelo Acórdão recorrido, ao
afirmar que a Embargante teria anexado documentos que não guardariam relação
com a competência ora em análise.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
6
Por exemplo, no caso do presente processo, por se tratar da glosa de créditos de
COFINS da competência de setembro de 2010, foram anexados os documentos,
por amostragem, referente a todo o exercício de 2010 – o que inclui tanto a
competência em discussão quanto as demais.”
Ora, os próprios embargos denotam que a afirmação efetuada na decisão fora
correta, ou seja, que houve apresentação de documentos relativos a competências distintas da do
objeto do PER/DCOMP. Por certo, ao analisar o direito creditório de um período, documentos que
não se referem a este período não dizem respeito à lide.
Assim, não houve premissa fática equivocada, mas apenas uma constatação de que
documentos juntados ao processo não se referiam à lide daquele processo.
Portanto, rejeito os embargos neste item.
Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade, e
a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter analisado os documentos
e concluído que não se caracterizariam como insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins
A decisão embargada fundamentou a desnecessidade de diligência nos seguintes
termos:
“A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento
nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ naquele
julgamento.”
A meu ver, não há contradição, pois se o pedido de diligência é apenas para fazer a
subsunção dos itens glosados ao conceito definido pelo STJ e a decisão iria realizar a subsunção,
não haveria motivo para o deferimento da diligência.
Já a questão relativa à documentação juntada aos autos ser suficiente, ou não, à
subsunção do conceito de insumo não é fundamento à realização de diligência, se a recorrente
teve oportunidade para juntar essa documentação aos autos. Por certo, quando da interposição
da manifestação de inconformidade, não havia decisão do STJ proferida no REsp 1.221.170/PR.
Contudo, na interposição do recurso voluntário, em 10/12/2019, já havia sido proferida a decisão
do STJ, inclusive emitido o Parecer Cosit no 5/2018, o que possibilitou à recorrente juntar
quaisquer outros documentos que entendesse necessário para a subsunção dos insumos glosados
aos critérios de essencialidade e relevância definidos no REsp 1.221.170/PR, nos termos da alínea
“b”1 do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
7
Assim, o acórdão deve ser integrado com o fundamento acerca da função da
diligência no processo administrativo fiscal. Neste sentido, o ônus da prova, como já mencionado
em outros capítulos, cabe a quem alega o direito. Destarte, deve ser aplicado o artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 e o artigo 373 do CPC, ou seja, caberia ao contribuinte juntar em recurso
voluntário os documentos suficientes à subsunção das glosas de insumos aos critérios do REsp
1.221.170/PR, não destinando a diligência a suprir deficiência probatória que já poderia ter sido
suprida por ocasião da interposição da peça recursal.
Portanto, acolho em parte a alegação neste tópico, integrando o acórdão
embargado com as razões acima delineadas, sem efeitos infringentes.
Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
que são objeto do recurso voluntário
Neste ponto, o contribuinte aduz que o acórdão embargado negou provimento à
reversão de glosas sobre despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos,
fretes internos de insumos, materiais intermediários, produtos semielaborados e acabados às
oficinas de costura/facções, mão de obra terceirizada e serviços de armazenagem, considerando
que os documentos apresentados pela fiscalização foram suficientes à análise do conceito de
insumos pela DRJ, mas que são insuficientes para o CARF, configurando assim uma contradição.
Destaca-se, de plano, que a contradição que desafia embargos é a interna à própria
decisão embargada e não em relação a outra decisão.
Ademais, a premissa da embargante não corresponde à realidade, pois tanto o
Despacho Decisório, quanto a DRJ, quanto CARF decidiram, em parte, pela ausência de provas
nestas matérias, conforme excetos abaixo:
Decisão DRJ:
“DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES
[...]
Foi mantida a glosa de itens classificados com "Mão de Obra de terceiros", que
não permitem verificar se sua utilização foi efetuada no processo produtivo.
[...]
DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
[...]

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
8
Portanto, a empresa tem direito às despesas desse item desde que as comprove.
[...]
No entanto, ela não traz na peça de defesa, planilha ou qualquer outro elemento
que permita identificar os valores glosados nesse item e, principalmente, quais
itens teriam sido glosados.
O citado Doc. 04 traz cópias de notas fiscais e faturas, algumas ilegíveis, que
repete o que já fora apresentado na fase de instrução e leva este julgador à
mesma conclusão contida no Despacho Decisório, qual seja, não é possível definir
o que efetivamente se caracteriza como insumo entre os valores relacionados
nesse item.
Registre-se que as despesas relacionadas a este item que puderam ser
reconhecidas nas planilhas de glosa da fiscalização foram reconhecidas no item
anterior.
[...]
DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
As despesas de armazenagem são previstas no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (Cofins) e inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal (PIS/Pasep),
que estabelece:
[...]
Temos então que a empresa tem direito a se creditar sobre as despesas de
armazenagem que sejam diretamente relacionadas às operações de venda. No
entanto, não foram identificadas por este relator e nem a manifestante
identificou quais as glosas quanto a esse item.”
Destarte, não vislumbro a contradição alegada.
Omissão quanto a análise dos documentos anexados aos autos
Neste ponto, a embargante alega que o Despacho Decisório glosou os créditos por
considerar o conceito restrito de insumo e que o acórdão não analisou os documentos juntados
aos autos que comprovam a legitimidade dos créditos.
Novamente, a embargante adota premissa fática equivocada, qual seja, a de que o
Despacho Decisório tenha efetuado as glosas exclusivamente com base no conceito restrito de
insumos que a RFB adotava à época, o que já foi analisado e afastado anteriormente.
Quanto à análise probatória, é necessário verificar se os documentos apreciados no
paradigma correspondem aos documentos juntados nos presentes autos, uma vez que o
julgamento ocorreu na sistemática de recursos repetitivos. Passo à análise das matérias decididas
por deficiência probatória.
II.1) Despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
9
A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu o
direito de a recorrente descontar créditos sobre as despesas com manutenção e
lubrificação de máquinas e equipamentos. Contudo, não houve reversão de glosa
de créditos, sob o fundamento de que, na manifestação de inconformidade, a
recorrente não identificou os créditos glosados.
Nesta fase recursal, a recorrente insiste na alegação de que houve glosa de
créditos sobre tais despesas, apresentando como prova o Doc. 02 às fls.
878/1010, juntado ao presente recurso, no qual estão discriminadas as notas
fiscais, por amostragem.
Inicialmente, ressaltamos que, nesta fase recursal, para que seja possível analisar
e apurar os créditos da contribuição a que recorrente faz jus, não basta
apresentar notas fiscais por amostragem. Caberia a ela ter apresentado um
demonstrativo de apuração dos créditos e respectiva memória de cálculo,
acompanhado das notas fiscais que originaram os valores
descontados/aproveitados no PER/Dcomp em discussão.
Por força do princípio da verdade material, examinamos os documentos que
compõem aquele Doc. 02. As cópias às fls. 879/898 são de uma Licença Ambiental
de Operação expedida pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) do Estado de
Santa Catarina; às das fls. 899//1010 são de notas fiscais. Apesar de algumas
dessas notas fiscais estarem inelegíveis, verificamos que há: 1) notas fiscais de
aquisições de produtos químicos; 2) notas fiscais de prestação de serviços; 3)
notas fiscais com descrição de produtos que não permitem identificar a natureza
e utilização dos bens. Ressaltamos, ainda, que nenhuma das notas fiscais é do
período dos fatos geradores, objeto do PER/Dcomp em discussão.
A recorrente, em seu recurso voluntário, sequer dignou citar os números das
notas fiscais que seriam de serviços de manutenção e lubrificação das máquinas e
equipamentos utilizados no seu processo produtivo e/ ou que seriam de
aquisições de peças e partes para suas manutenções.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre despesas com
manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos.”
Na peça recursal, a recorrente alega que juntou ao doc. 02 os documentos que
comprovariam o direito creditório, ressalvando que a juntada fora por amostragem.
Verificando o referido documento (e-fls. 879/1011), não localizei nota relativa a
setembro/2010. Há notas de 2008, 2009 e 2010.
Cabem as mesmas considerações feitas no acórdão embargado, no sentido de que
não basta juntar notas fiscais por amostragem, mas ao menos uma planilha com a relação das
notas relativas ao período objeto do PER, indicando sua aplicação no processo produtivo, para que
haja um mínimo de verossimilhança nas alegações. O que há no recurso voluntário é apenas uma
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
10
alegação de que tais bens e serviços são essenciais ou relevantes ao processo produtivo, sem
indicação de sua utilização e sem demonstração de sua contabilização em custo de produção.
Ora a alegação de essencialidade e relevância demandam, no mínimo, as
informações acima delineadas, para que se possa, ao menos, baixar o processo em diligência para
dirimir eventuais dúvidas.
Assim, mantenho a glosa neste ponto.
II.2) Despesas com fretes
A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está previsto no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003; já sobre o transporte de bens
semielaborados/ semiacabados, no inciso II deste mesmo dispositivo legal, além
disto, este custo enquadra-se no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR. As despesas com fretes, para movimentação interna de produtos
acabados, não têm amparo naquele dispositivo legal nem se enquadram no
conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente juntou ao presente recurso
voluntário, o Doc. 03 às fls. 1011/1020.
Do exame daquele documento, verificamos que a recorrente carreou aos autos
copias das Notas Fiscais de prestação de serviços de transportes.
No entanto, além de nenhuma daquelas notas corresponder à competência,
objeto do PER/Dcomp em discussão, nelas não constam quais bens foram
transportados, mas apenas a descrição “Prestação de Serviços de Transporte”.
Assim, não é possível identificar a natureza dos fretes tal qual descrita pela
recorrente em seu recuso voluntário: (i) fretes internos, vinculados ao transporte
de insumos e materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de costura/facções,
vinculados ao transporte de produtos semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes
diversos, vinculados ao transporte de produtos acabados para comercialização.
Não basta a apresentação de uma planilha, a título de exemplo, para fundamentar
o direito aos créditos descontados.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos créditos
descontados para cada uma das modalidades dos fretes cujos valores foram
glosados pela Fiscalização e mantida pela DRJ, acompanhados das respectivas
memórias de cálculo, dos documentos fiscais (notas fiscais e/ ou Conhecimento
de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) e contábeis (cópia do Razão ou Diário)
para comprovar o seu direito.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
11
devem ser comprovadas pelo requerente (contribuinte), mediante a apresentação
de documentos fiscais (notas fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
[...]
Caberia ao contribuinte/recorrente ter apresentado, no mínimo, demonstrativos
de apuração dos créditos descontados das três modalidades de fretes, um
demonstrativo para cada modalidade, com as respectivas memórias de cálculos,
acompanhados das respectivas notas fiscais e/ ou CTRC e dos lançamentos no
Razão ou Diário.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos
créditos descontados sobre as despesas de fretes, mantém-se a glosa de tais
créditos.”
De plano, a negativa quanto ao frete de produtos acabados já foi decidida em
matéria exclusiva de direito, não sendo objeto dos embargos. Quanto aos demais tipos de frete, a
recorrente afirma que as provas foram juntadas no doc. 03 (e-fls. 1012/1021).
Verificando o referido documento, não localizo notas relativas a setembro/2010,
além de as notas não indicarem as mercadorias transportadas, de modo a ser possível a
classificação entre fretes de insumos, semielaborados, acabados ou de venda.
Assim, as mesmas considerações efetuadas no acórdão embargado cabem nos
presentes embargos.
I.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
A embargante trouxe no recurso voluntário, a alegação de que as despesas de mão-
de-obra prestada por terceiros foram lançadas na Linha 02 do DACON, bens utilizados como
insumos, evidenciando a existência de glosa.
Contudo, verificando o Despacho Decisório e os Anexos da e-fl. 687, verifica-se que
no item 3.1 - Bens Utilizados Como Insumos - linha 2, ficha 06A ou 16A, do Dacon (Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais), Anexos I e II, que não houve glosa desta natureza em
setembro/2010.
Do mesmo modo, no tópico 3.2 - Serviços Utilizados Como Insumos - linha 3, ficha
06A ou 16A, do Dacon, também não houve glosa desta natureza, ao verificar o Anexo III.
Por outro lado, constato que a manifestação de inconformidade não trouxe
alegações quanto à mão-de-obra terceirizada (facções) ligadas ao processo produtivo, conforme
excerto abaixo:
V.1.1 – Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou 16A, do
DACON)
A Autoridade Fiscal entendeu que alguns itens não poderiam ser considerados
insumos utilizados na produção de bens destinados à venda (art. 3o, II, das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03), como as despesas relacionadas ao tratamento de
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
12
efluente, à manutenção de máquinas e equipamentos (incluindo-se as peças e
serviços, bem como os lubrificantes) e despesas com armazenagem e
despachante aduaneiro (principalmente da empresa CACER).
Já o recurso voluntário abordou a matéria.
Contudo, a embargante aparentemente se confundiu ao tratar da matéria em
recurso voluntário, pois a manifestação de inconformidade, acertadamente, não a abordou, tendo
em vista a ausência deste tipo de glosa no Despacho Decisório.
Por sua vez, a decisão embargada, ao replicar a decisão tomada no processo
paradigma, repetiu o erro, julgando matéria estranha à lide.
Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado para que a matéria “II.3)
Despesas com mão-de-obra terceirizada” seja excluída da decisão, uma vez que não deve ser
conhecida por ser estranha à lide.
II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro
Novamente, não localizo no Despacho Decisório qualquer glosa desta natureza. Os
tópicos 3.1 e 3.2 do despacho, já abordados acima e o tópico 3.6 – Outras Operações com Direito
a Crédito – linha 13, ficha 06A ou 16A, do Dacon, não trouxeram glosas desta natureza nos Anexos
do Despacho (e-fl. 687).
Já a manifestação de inconformidade abordou a matéria no capítulo V.1.1.3.1 –
Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro, o que foi contestado pelo Acórdão da DRJ, nos
seguintes termos:
“DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO Como dito
anteriormente, serviços empregados depois de finalizado o processo de produção
ou o de prestação de serviço não são considerados insumos, então, as despesas
com despachantes aduaneiros não geram os créditos pretendidos.
Ainda assim é bom frisar que não foi identificada por este relator e nem a
manifestante relacionou glosa quanto a esse item.”
Apesar de abordar o tema exclusivamente sob o aspecto jurídico-teórico, a decisão
consignou a ausência de glosa quanto a esta matéria.
Já em recurso voluntário, a embargante alegou que a glosa ocorrera na Linha 02-
Bens utilizados como insumos e que estaria contida no Anexo I do Despacho Decisório.
Contudo, o Anexo I, para setembro/2010, contém somente glosa de produtos para
tratamento de efluentes.
A embargante, aparentemente, se confundiu ao tratar da matéria em seus recursos,
tendo em vista a ausência deste tipo de glosa no Despacho Decisório.
Por sua vez, a decisão embargada, ao replicar a decisão tomada no processo
paradigma, repetiu o erro, julgando matéria estranha à lide.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
13
Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado para que a matéria “II.4)
Despesas com serviços de despachante aduaneiro” seja excluída da decisão, uma vez que não
deve ser conhecida por ser estranha à lide.
II.5) Despesas com serviços de armazenagem
A situação se repete, como nos dois itens anteriores. O Despacho Decisório não
trouxe a glosa desta natureza. A manifestação de inconformidade a aborda no capítulo “V.1.1.3.2
– Despesas com Serviços de Armazenagem”. O acórdão da DRJ informou que não localizou glosas
dessa natureza, conforme o excerto abaixo:
DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
As despesas de armazenagem são previstas no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (Cofins) e inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal (PIS/Pasep),
que estabelece:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (grifei)(...)
Temos então que a empresa tem direito a se creditar sobre as despesas de
armazenagem que sejam diretamente relacionadas às operações de venda. No
entanto, não foram identificadas por este relator e nem a manifestante
identificou quais as glosas quanto a esse item.
No recurso voluntário, a embargante novamente alegou que as glosas estariam
contidas no Anexo II da linha 2.
Contudo, para setembro/2010, o Anexo II trouxe glosa de produtos, nenhum
serviço.
A embargante, aparentemente, se confundiu ao tratar da matéria em seus recursos,
tendo em vista a ausência deste tipo de glosa no Despacho Decisório.
Por sua vez, a decisão embargada, ao replicar a decisão tomada no processo
paradigma, repetiu o erro, julgando matéria estranha à lide.
Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado para que a matéria “II.4)
Despesas com serviços de despachante aduaneiro” seja excluída da decisão, uma vez que não
deve ser conhecida por ser estranha à lide.
II.7) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada a comprovar tais
custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
14
Por sua vez a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08, indicado
pela recorrente para comprovar que as máquinas e equipamentos foram
utilizadas no seu processo de produção, não se encontram as citadas faturas dos
bens que deram origem aos créditos glosados, mas apenas notas fiscais de aluguel
de equipamentos de telefonia, de máquinas de cartão de crédito, de automóveis
e de bens de consumo; assim, a glosa foi mantida por falta de provas.
Nesta fase recursal, a recorrente alegou que juntou as notas fiscais, inclusive,
apresentou cópia da Nota Fiscal no 7471 demonstrando que aluga mensalmente
máquinas de aplicação de botões.
De acordo a decisão recorrida, as notas apresentadas são de equipamentos que
não são utilizados na industrialização dos produtos fabricados/vendidos.
Assim, caberia a recorrente ter indicado em seu recurso voluntário o número das
notas fiscais e juntado as respectivas cópias comprovando que tais notas tratam
de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na industrialização de seus
produtos,
apresentando,
inclusive,
laudo
de
profissional
qualificado
demonstrando a utilização dos bens.
No entanto não o fez. A simples apresentação de uma nota fiscal de aluguel de
máquina referente a um período estranho ao PER em discussão não comprova
que a glosa dos créditos se deu sobre máquinas e equipamentos utilizados na
produção dos bens industrializados e vendidos.
Nesta fase recursal, a recorrente junto ao recurso voluntários, as cópias das notas
fiscais discriminadas no Doc. 05 às fls. 1041/1065.
O Doc 05 contém os seguintes documentos: às fls. 1042/1044 uma cópia da
minuta de Solução de Consulta da Cosit tratando de descontos de créditos da
contribuição sobre aluguéis; às fls. 1045/1048, cópias das faturas de locação
expedida pela WISETECH Locadora de Equipamentos; às fls. 1049, cópia de uma
nota fiscal de compra de embalagem, emitida pela Mundial S.A. Produtos de
Consumo; às fls.1050/1057, cópias de Demonstrativo de Locação expedidos pela
mesma empresa Mundial; às fls. 1058/1059; fls. 1061; e fls. 1065, cópias de
Recibo/Fatura de Locação, emitidas pela Siemens; às fls. 1060 e fls.1062/1063,
cópias de notas fiscais de aluguel veículos, emitidas pela The Best Rent a Car; e às
fls. 1064, cópia da nota fiscal de serviço no 7471 referente ao aluguel de um
compressor c/rompedores, emitida pela Benata Ltda.
As fatura de locação expedidas pela Wisetech não tem a descrição dos serviços
prestados, as da Mundial, a nota fiscal às fls. 1049 é de compra de embalagem, os
Demonstrativos de Locação não identificam os equipamentos locados nem a
natureza dos serviços prestados; as notas da Siemens são de locação de
equipamentos de telefonia; as notas fiscais emitidas pela The Beste não
identificam os veículos locados; e, finalmente, a nota fiscal da Benata também
não identificou o serviço prestado e a utilização do equipamento locado que,
salvo prova em contrário, não é utilizado na produção dos bens destinados a
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
15
venda. Além disto, todas as notas e recibos são de competências estranhas a do
PER em discussão.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos.”
A análise foi realizada no paradigma e corresponde aos mesmos documentos que
constam no paradigma (doc. 05 – e-fls. 1042/1066), cujas considerações desenvolvidas no acórdão
paradigma também aqui se aplicam, no que tange as competências serem estranhas ao período de
setembro/2010 e não haver identificação da escrituração contábil vinculada aos contratos
apresentados.
Assim, a análise das provas efetuada no acórdão paradigma é aplicável ao presente
processo, não havendo omissão de apreciação probatória.
II.8) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens o ativo imobilizado
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A Fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas de encargos de
depreciação e/ de custo de aquisição sob o fundamento de que intimada, a
recorrente não comprovou que os bens são utilizados no seu processo produtivo.
Houve também glosa de crédito por desconto em duplicidade, enumerados no
Anexo V (amortizações de edificações e benfeitorias) que não foi impugnada.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o mesmo
fundamento utilizado pela autoridade administrativa, falta de comprovação da
utilização dos bens no processo de produção.
No recurso voluntário, a recorrente defende a reversão da glosa de créditos
descontados sobre: I) encargos de depreciação; e, II) custo de aquisição.
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente alegou
que todos os créditos glosados decorrem dos custos de depreciação de
máquinas/equipamentos utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso III do § 1o deste mesmo,
todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto de créditos sobre os
encargos de depreciação e amortização de máquinas e equipamentos, incorridos
no mês, utilizados na produção dos bens destinados à venda, incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor de
produção dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos,
juntamente com o recurso voluntário, o Doc. 06 às fls. 1066/1125, contendo uma
amostragem das notas fiscais, cópias a partir das fls. 1084 a 1125.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma amostragem
de notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um demonstrativo de
apuração dos créditos descontados sobre os encargos de depreciação cujos
valores foram glosados pela Fiscalização, contendo, no mínimo as seguintes
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
16
informações: 1) número da nota fiscal de aquisição, 2) descrição do bem; 3) em
que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição; 5) valor da depreciação; e, 5) valor do
crédito descontado, acompanhado de todas as notas fiscais dos bens que deram
origem aos créditos e cópia do Livro Diário ou Razão, contendo os valores
escriturados.
Ressaltamos que, em observância ao princípio da verdade material, ainda que
este Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte tem direito, apenas
com a apresentação daquelas notas fiscais não é possível apurá-los. Seria
imprescindível, no mínimo, discriminar os bens, informar onde são utilizados, a
função de cada um, a vida útil de cada um, respectiva nota fiscal, e o método de
depreciação adotado, pela vida útil ou acelerada e respectivas parcelas.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação à glosa dos créditos descontados sobre os custos de aquisição dos
bens do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a também sob o fundamento de
que a recorrente não comprovou que tais bens são utilizados na produção dos
bens destinados à venda. A DRJ manteve a glosa sob o mesmo fundamento.
No recurso voluntário, a recorrente simplesmente alegou “Ora, assim como nos
créditos apropriados sobre os encargos de depreciação, equivoca-se o Acórdão
recorrido ao pautar-se nas presunções realizadas pela Autoridade Fiscal. Isso
porque, conforme demonstrado, não houve qualquer análise do processo
produtivo da Recorrente para verificar a legalidade dos créditos apropriados,
razão pela qual, o referido Acórdão deve ser reformado”.
Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de comprovação do seu
direito, mediante apresentação de demonstrativo de apuração dos créditos
descontados, acompanhado de memória de cálculo e documentos fiscais (notas
fiscais) e contábeis (Razão/Diário), não há como apurar os créditos a que
recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de máquinas e equipamentos deve ser mantida.”
As considerações feitas no acórdão paradigma se aplicam ao presente processo, ou
seja, não foram apresentadas no doc.06, as informações consideradas necessárias pelo acórdão
embargado, para que fosse possível comprovar que a despesa de depreciação ou custo de
aquisição glosados correspondessem a bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens.
Assim, afasto a omissão alegada.
II.10) Insumos e produtos acabados importados para revenda
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
17
“De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados e
transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos e produtos
importados para revenda dão direito ao desconto de créditos da Cofins.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 16B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados na linhas 01 e 02.
Para comprovar o alegado erro, a recorrente apresentou juntamente com a
manifestação de inconformidade, uma amostragem de Declarações de
Importação (Doc. 12), das respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do relatório
gerencial elaborado por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o fundamento
de que a amostragem das Declarações de Compensação e das Notas Fiscais,
apresentadas a título de exemplo, conforme entendimento da própria recorrente,
não são suficientes para comprovar o alegado erro. Para tanto, deveria ter
anexado à manifestação de inconformidade a documentação fiscal e contábil,
demonstrando a totalidade do crédito pleiteado e também o erro no
preenchimento. Não basta documentos “exemplificativamente juntados aos
autos” por amostragem.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que, em momento algum, a
Fiscalização requereu informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B do Dacon
e que ficou surpresa com a glosa dos créditos. Ao apresentar a manifestação de
inconformidade, trouxe diversas notas fiscais, declarações de importações e um
relatório gerencial que comprovam as importações de insumos e de produtos
acabados para revenda e, consequentemente, o direito aos créditos, conforme
Doc. 10 do presente recurso. Alegou, ainda, que a opção de apresentar apenas
uma amostragem se deu em razão da grande quantidade de informações.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor
pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na Linha 08
da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos importados
utilizados no seu processo produtivo e de bens importados adquiridos para
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
18
revenda, quando deveria ter sido informado nas Linhas 01 e 02 dessa mesma
ficha.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da Linha 01
e o qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro apresentou uma
amostragem de declarações de importações e de notas fiscais para comprovar o
alegado erro e, consequentemente, o direito de descontar créditos sobre tais
aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos créditos
das aquisições da Linha 01, demonstrativo de apuração dos créditos descontados
da Linha 02, demonstrando que a soma das aquisições bate com o valor lançado
na Linha 08 da Ficha 16B do Dacon, acompanhados das respectivas memórias de
cálculo, dos documentos fiscais (notas fiscais e Dacon retificado) e fiscais (cópia
do Razão ou Diário) para comprovar o seu direito.
O Doc. 10 carreado aos autos juntamente com o recurso voluntário, além de
conter apenas uma amostragem das notas fiscais, todas são estranhas ao período
do fator gerador do PER em discussão. Aliás, para o período de apuração do
ressarcimento, objeto do PER em discussão, não há sequer uma nota fiscal.
Ainda que se quisesse apurar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado no PER/Dcomp em discussão, não seria possível por falta
de documentos fiscais e contábeis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos importados e
produtos acabados importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.”
No recurso voluntário, a ora embargante juntou o doc. 10 que conteria a
documentação necessária à comprovação do direito creditório.
Analisando o doc.10, não consigo localizar nota relativa a setembro/2010, sendo
pertinentes as considerações feitas no acórdão embargado. A embargante apenas alega que
houve omissão na análise dos documentos, sem identificar quais documentos não foram
analisados. Todas as considerações acerca das notas fiscais serem estranhas ao objeto do
processo, sobre a ausência de demonstrativos de apuração das linhas 01 e 02, acerca da ausência
dos lançamentos contábeis são aplicáveis ao presente processo, não tendo a embargante refutado
qual destas premissas fáticas estariam equivocadas.
Omissão quanto à nulidade da revisão de ofício em razão da homologação tácita
das compensações
A embargante alega que o acórdão embargado não apreciou os fundamentos
aduzidos no recurso voluntário sobre a nulidade da revisão de ofício das compensações
homologadas tacitamente, em desacordo com os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
19
No item 2.2 do recurso voluntário, a embargante aduziu que a revisão de ofício com
base no artigo 149, inciso VIII do CTN, não seria aplicável à situação dos autos, tendo em vista o
julgamento do REsp 1.130.545/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, esclarecendo que
somente fatos novos, desconhecidos pelo Fisco quando do lançamento ensejariam a possibilidade
de revisão do lançamento anterior realizado.
Alegou que houve alteração de critério jurídico quanto à essencialidade e relevância
dos bens/serviços utilizados como insumos, ensejando a nulidade da revisão de ofício.
Por sua vez, a decisão embargada consignou que “Ao contrário do entendimento da
recorrente, a decisão revisora da autoridade administrativa está amparada no art. 145 c/c o art.
149, inciso VIII, ambos do CTN.”
O caso concreto diz respeito à revisão de ofício de uma DCOMP, conforme excerto
do Despacho Decisório:
“Cuida este processo de análise do Pedido de Restituição no
26173.95279.171111.1.2.04-1316, cumulado com a(s) Declaração(ões) de
Compensação no(s) 41271.35822.211111.1.3.04-7058.
O crédito solicitado é de pagamento indevido ou a maior de Cofins
nãocumulativa, competência setembro de 2010, no valor de R$ 437.134,44.
Consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil a homologação da(s)
compensação(ões) declarada(s), motivo pelo qual a presente análise tem natureza
de revisão de ofício.”
Quanto à possibilidade de revisão de despacho decisório, entendo que a
Administração Pública possui o poder-dever de anular de ofício os próprios atos eivados de
ilegalidade, decorrente do princípio da autotutela. Neste sentido as Súmulas no 346 e 473 do STF e
os artigos 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1.999:
Súmula no 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula no 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Lei no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.899 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723386/2016-61
20
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O caso diz respeito a declaração de compensação, cujos créditos pleiteados devem
ser líquidos e certos, a teor do artigo 170 do CTN. Ademais, não se trata de lançamento para
constituição de crédito tributário, nos termos do artigo 149 do CTN, uma vez que os tributos
objeto da declaração de compensação consistem em confissão de dívida e já estão lançados.
Não houve lançamento de crédito tributário anterior ou posterior, sendo
inaplicáveis ao caso os artigos 146 e 149 do CTN. Ademais, o art. 146 do CTN diz respeito à
alteração de critério jurídico pela Administração Tributária de forma geral a ser aplicada a fatos
futuros e não a decisões individuais no âmbito do contencioso administrativo, as quais não
prospectam efeitos para os contribuintes em relação a fatos geradores futuros.
.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de declaração,
integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento da diligência e a possibilidade de
revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 1769
DF CARF MF
Original